Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704803-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA PRISCILLA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, aparelhado com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento, ajuizada em seu desfavor por AGROPECUÁRIA PRISCILLA LTDA, processo n. 0738732-39.2020.8.07.0001, que assim decidiu (ID 146320290 dos autos de origem): "Trata-se de liquidação provisória por arbitramento promovida por AGROPECUARIA PRISCILLA LTDA - ME em desfavor de BANCO DO BRASIL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença exequenda julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41.28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A decisão de ID 81563890 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. A parte ré apresentou Contestação ao ID 83473430 apresentando preliminares e, ao fim, caso fossem estas ultrapassadas, no mérito, que fosse acolhida a tese de inexistência de indenizar. A decisão de 118437885 refutou as matérias processuais apresentadas e determinou a realização de perícia para fins de apuração da quantia por ventura devida. Após diversas atividades cartorárias, o perito apresentou o seu laudo ao ID 139856136. A parte ré pugnou pela dilação do prazo para manifestação acerca dos termos lançados no laudo, o que foi deferido pela decisão de ID 143233609. Já a autora acatou a conclusão apresentada pelo expert. Transcorrido o prazo ofertado ao banco réu, este quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados pelo perito, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 1.754.256,01 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (14/10/2022 - ID no 139856136, pag. 14 e 15). Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias.” Embargos de declaração rejeitados (ID 147199618 dos autos de origem). Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, é demandado pela recorrida, em ação de liquidação de sentença referente a Cédula de Crédito Rural, oriunda da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, onde foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Aduz que se trata de vultosa quantia em discussão, por isso necessária dilação do prazo para melhor exame dos cálculos por assistente técnico, o que lhe fora negado. Destaca que “...ocorreu cerceamento de defesa em face da agravante, tendo em vista que – diante da alta complexidade dos valores – é imperioso o direito das partes apresentarem seus cálculos sobre laudo pericial, motivo pelo qual requer a nulidade da decisão, a qual violou o princípio constitucional da ampla defesa.” Pugna pelo efeito suspensivo, ao argumento de que “se os autos principais continuarem a transitar poderá acarretar um prejuízo gigantesco para a Instituição Financeira.” No mérito requer que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão. Preparo no ID 43500825. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que na hipótese inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o início da fase de cumprimento de sentença à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico o requisito autorizador imprescindível ao efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator